Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta formulado pela parte apelante (ID 72541145 e seguintes). Fatos superveniente deve guardar correlação direta coma causa de pedir e o pedido. O objeto controvertido nos autos, em essência, refere-se à supostas máculas no procedimento adjudicatório, em nada afetando os fatos agora narrados pela parte apelante quanto ao julgamento da questão jurídica posta no recurso de apelação a ser examinado pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível. Atente-se às partes que o manejo de expedientes processuais ou petições que, sem a razão adequada, objetivem protelar indevidamente o andamento do feito constituem ato passível de sanção processual por desvirtuar os escopos finais do processo. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada. Cumpra-se Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora